Tribunal: TJDFT
Processo: 0718945-22.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ANA CANTARINO
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2023-05-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Ana Cantarino Número do processo: 0718945-22.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MONGERAL AEGON SEGUROS E PREVIDENCIA S/A AGRAVADO: CASSIA MITSU YAMAMOTO PAGANINI D E S P A C H O Trata-se de agravo de instrumento em que, embora tenha sido subintitulado como “(com pedido de concessão de efeito suspensivo)”, o recorrente não erigiu fundamentação ou formulou qualquer pedido no sentido da concessão de antecipação de tutela recursal ou a concessão de efeito suspensivo. Diante disso, recebo o recurso exclusivamente no efeito devolutivo. Comunique-se ao juízo de origem, dispensando informações. Ao agravado para resposta no prazo legal. Intimem-se. Brasília-DF, 17 de maio de 2023. ANA CANTARINO Relatora